Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. SENTENÇA MANTIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.
2. Mantém-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de portar droga para consumo pessoal, tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/2006, pois, embora presentes a materialidade e a autoria delitivas, não houve comprovação suficiente de que a substância entorpecente apreendida seria destinada à difusão ilícita, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e não provido.